Tribunal: TJDFT
Processo: 0716649-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista que o autor não cumpriu a determinação de emenda à inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil
2. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da súmula 72 estabelecendo que a notificação que comprova a mora do devedor é documento essencial para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão.3. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.